Tribunal: TJMT
Processo: 1025863-54.2020.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025863-54.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[DANIELA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 064.758.371-21 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR AS PARTICULARIDADES DA CAUSA E O CARATÉR RESSARCITÓRIO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO –
DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE EFETIVO PREJUÍZO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado do ofendido. 2. A condenação indenizatória em razão da tese do desvio produtivo do consumidor exige efetiva demonstração de prejuízo às atividades fins do consumidor, não admitindo mera alegação de dano hipotético.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DANIELA FRANCISCA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“
Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
”

(Proc. nº 1025863-54.2020.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra a OI MÓVEL S.A. – em recuperação judicial, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de 2 mil reais a título de indenização por danos morais, em função da indevida inclusão dos dados pessoais da autora nos cadastros restritivos, mas rejeitou a pretensão indenizatória relacionada à “
perda de tempo produtivo do consumidor, (pois), em que pese a comprovação da existência de um protocolo de atendimento buscando solucionar administrativamente o litígio, tal fato por si só não é capaz de gerar o dever de indenizar
” (cf. Id. nº 103725464).

A apelante diz que o valor indenizatório fixado na sentença não é suficiente para compensar o abalo moral a ela infligido pela conduta da apelada, assim como não atende ao caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória por danos morais, além de destoar dos valores que são arbitrados normalmente pelos tribunais nacionais.

Afirma, ainda, que “
a atual jurisprudência pátria reconhece a autonomia do dano temporal, via aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
”, e que, no caso, “
gastou seu tempo reclamando com a recorrida na seara administrativa, quer por ligação telefônica, quer na plataforma consumidor.gov
”, de modo que faz jus à indenização por “
dano temporal
”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja majorado o valor indenização por dano moral e incluída condenação, de forma autônoma, a indenizá-la pelo dano temporal (cf. Id. nº 103725471).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 103725474, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação declaratória de inexistência débito fundada em negativa da consumidora da contratação do serviço de telefonia da ré Oi e de ter dado causa à dívida que ensejou a sua negativação, cuja controvérsia foi assim dirimida pela sentença apelada:

“A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome do requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida em razão do débito no importe de R$ 292,15, este que a requerente alega ser indevido.

Analisando os autos, verifico que a razão está com a requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito negativado. Isso porque, instaurado o contraditório com a citação da requerida, ela descurou de trazer aos autos o suposto contrato celebrado entre as partes, bem como deixou de comprovar a relação sub judice.

Outrossim, as telas supostamente retiradas do sistema operacional da requerida (id. 50280748 – páginas 02/03) não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente.

(...)

Soma-se a isso o fato da requerida em 12/09/2020 ter informado a requerente para desconsiderar a cobrança, pois o débito seria cancelado, conforme se observa do teor do documento de id. 39746693.

Portanto, havendo provas de que a autora não se beneficiou com os serviços prestados pelo requerido a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, uma vez que indevida, devendo a restrição ser excluída definitivamente.

No que tange aos danos morais, uma vez que a requerida não trouxe à baila elementos que corroborassem com suas declarações, imperioso reconhecer que a inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito foi indevida e diante disso, a 4ª Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio:

(...)

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida a responsabilidade do requerido pela conduta ilícita e, considerando as condições econômicas financeiras das partes, os transtornos sofridos pela autora, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante razoável.

(...)

Por fim, tenho que não assiste razão ao pleito indenizatório quanto a alega perda de tempo produtivo do consumidor, em que pese a comprovação da existência de um protocolo de atendimento buscando solucionar administrativamente o litígio, tal fato por si só não é capaz de gerar o dever de indenizar. Ademais, frisa-se que já restou reconhecido o pleito de danos morais quanto negativação indevida do nome da autora, sendo que uma nova condenação a título indenizatório resultaria em
bis in idem.
”

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, sob um primeiro olhar, conquanto o dano moral se origine da simples publicidade decorrente da inclusão dos dados pessoais o consumidor nos cadastros restritivos, e
não obstante o constrangimento inerente à eventual negativa de crédito no comércio em decorrência da constatação de que seu nome estava injustamente inserido nos cadastros de maus pagadores, o fato é que não há comprovação da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida pela autora, nada que justifique a indenização de 11 mil reais exigida na inicial. Todavia, ao examinar a mesma questão sob outro ângulo, a saber, o da segurança, previsibilidade e uniformidade das decisões judiciais, há de se admitir que, na esmagadora maioria dos casos envolvendo indenização por dano moral em razão de indevida negativação, para além da presunção do dano decorrente do ato ilícito (dano moral
in re ipsa
), o interessado não produz prova concreta do prejuízo experimentado, de modo que a fixação da indenização, em regra, prende-se ao exame de aspectos mais gerais, como a
condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, e, a partir dessa perspectiva, vejo que a hipótese dos autos não difere muito de tantos outros casos envolvendo a negativação indevida efetuada por telefônicas ou instituição financeiras, sendo que, em média, de acordo com a jurisprudência deste TJMT, o valor da indenização arbitrada para tais casos
é de 5 mil reais, logo,
em atenção aos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, mas sem descurar que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que a indenização deve ser majorada para R$ 5.000,00, valor
que se revela razoável e ajustado às particularidades da lide, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, como dito, insere-se na média do que é normalmente visto na jurisprudência desta Corte a hipóteses similares.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa. 4
- A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça
. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 99898/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANTIDO – (...) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Ante a ausência de provas de que a cobrança é legítima, não há como afastar a responsabilidade pelo abalo moral decorrente da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. (...) In casu,
considerando o grau de culpa da Apelante, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, mantém-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 106106/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM CANCELAMENTO DE TÍTULO C/C DANO MORAL – (...) - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO DE BANCO DO BRASIL S. A. CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 178823/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE DEMISSÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO – SALDO DEVEDOR ZERADO – LANÇAMENTOS FUTUROS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CARACTERIZADA - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PARÂMETRO DE FIXAÇÃO REFORMADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6.
Na hipótese, entendo que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, de maneira que o mantenho. 7. O § 3º, do art. 20, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 8. Assim, mantenho o patamar de 15% (quinze por cento), contudo deve este incidir sobre o valor da condenação.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 136711/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)

Por outro lado, quanto ao “desvio produtivo do consumidor”, cumpre-me pontuar que o dano daí proveniente não pode ser simplesmente presumido para fins de condenação indenizatória específica a esse fato gerador, ao contrário, é imprescindível efetiva e concreta demonstração do prejuízo às atividades fins do consumidor, ônus do qual a autora/apelante não se desincumbiu, já que não há nada que indique que ela realmente tenha despendido excessivo tempo útil na tentativa de resolver a questão de forma amigável e na seara administrativa, sendo que, exceto pelo extrato da reclamação aberta no site
consumidor.gov (cf. Id. nº 103721981)
, não veio aos autos prova concreta de que houve outras tentativas ou esforços extraordinários na tentativa de solucionar a questão extrajudicialmente, de modo que não restou comprovado dano a fundar a condenação indenizatória nesse ponto.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, as exatas disposições da sentença.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022